Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705293-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIANO DE SOUSA VALE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano dos Santos contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Marciano de Sousa Vale, em que o d. Julgador rejeitou a impugnação à penhora, por meio da qual o executado/agravante objetivava o desbloqueio da quantia de R$1.621,98 que se encontrava disponível em conta poupança de sua titularidade (ID 23438058). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é oriundo do recebimento de proventos de aposentadoria, os quais são creditados na conta-salário e automaticamente transferidos para conta poupança. Aduz que, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a importância depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia e procedendo-se ao desbloqueio e devolução, acrescidos de juros e correção. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 23440815). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Entretanto, consoante excepciona o mencionado § 2o do dispositivo, essa regra é mitigada quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”. Na disciplina do Código de Ritos anterior, a exceção à proteção legal de impenhorabilidade vislumbrava o pagamento de prestação alimentícia, sobretudo decorrente do vínculo familiar. Nesse sentido, confiram-se os julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DE ALIMENTOS PENHORA. CONTA POUPANÇA. INTANGIBILIDADE. COTEJO COM A NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SOBRE AS GARANTIAS ASSEGURADAS À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO OBRIGADO ALIMENTAR. PENHORA MANTIDA. 1. Conquanto se reconheça a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, essa regra deve ser mitigada em prestígio à natureza do crédito que se persegue nas ações de execução de alimentos arbitrados em razão do vínculo familiar, assim como ocorre quando o legislador excepcionara a proteção conferida ao produto do trabalho assalariado (CPC, art. 649, inciso X e § 2.o), 2. Havendo-se inexorável que o regramento contido no art. 649, § 2o, do CPC legitima a penhora das verbas salariais do devedor de alimentos como fórmula de realização da obrigação alimentícia, a ponderação entre a proteção resguardada aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos com a natureza e destinação da verba alimentar legitima que aludido regramento, conquanto encerre norma de exceção, seja ampliado de forma a legitimar a constrição dos ativos depositados em poupança como forma de realização da obrigação alimentar que afeta o titular do crédito. 3. Se o legislador, na ponderação dos direitos em colisão, permite o mais, que consiste na penhora das verbas salariais do devedor de alimentos, é legítimo ao exegeta, como expressão da previsão legislativa, dela extrair que é o permitido o menos, que representa a constrição de valores depositados em caderneta de poupança, como fórmula de realização da obrigação alimentar que afeta o titular dos ativos ante a natureza da obrigação que o aflige e da premência da sua consumação ante sua destinação, que é satisfazer as necessidades diárias do credor de alimentos. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.688659, 20130020096797AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2013, Publicado no DJE: 05/07/2013. Pág.: 6, grifo nosso); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016, grifo nosso) Flexibilizando essa regra, cumpre trazer à colação a lição de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: Trata-se de regra de impenhorabilidade relativa. O § 2o do art. 649 determina que a regra não se aplique à execução de alimentos (decorrentes de vínculo de família ou de ato ilícito). Se o fundamento da impenhorabilidade é a natureza alimentar da remuneração, diante de um crédito também de natureza alimentar, a restrição há, realmente, de soçobrar. [...] (Curso de Direito Processual Civil: execução, v. 5, 3 ed, BA: JusPodvim, 2011, p. 560). E, sob a disciplina do Código de Processo Civil atual, o legislador, taxativamente, afirmou que a proteção legal da impenhorabilidade não alcança as quantias destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, “independentemente de sua origem”. Ressalte-se que, de acordo com as disposições do novo CPC, a definição de prestação alimentícia não se restringe apenas aos alimentos de família, abrangendo também os alimentos legais (alimentos estabelecidos por lei, decorrentes de parentesco, casamento ou companheirismo), voluntários (aqueles a que uma pessoa voluntariamente se obriga, sem que tenha dever legal de prestá-los) e indenizatórios (os decorrentes da prática de ato ilícito). Nesse ambiente, colho ensejo para transcrever os ensinamentos do Desembargador do Trabalho da 13a Região e Professor Dr. Wolney de Macedo Cordeiro, verbis: A ressalva preconizada pelo texto vigente, em relação impenhorabilidade das parcelas remuneratórias do devedor, diz respeito à execução de prestações alimentícias bem como à constrição de verbas salariais acima de cinquenta salários mínimos mensais. Nessa situação, o texto do NCPC foi mais abrangente do que o anterior, posto que a redação atual do § 2o do art. 833 permite a penhora de salário na execução de prestação alimentícia independentemente de sua natureza. No texto anterior, não havia essa abrangência, sendo pacífico o entendimento de que a possibilidade de penhora de salário limitava-se à execução de prestação alimentícia stricto sensu. O crédito trabalhista, nessa perspectiva, teria o caráter genericamente alimentício, mas não seria enquadrado na espécie de prestação alimentícia. A vigente norma processual civil, de forma explícita, elimina a possibilidade de uma interpretação restritiva quanto à penhora de salário para a quitação de execução decorrente do crédito alimentar. Trata-se de uma grande evolução na norma processual brasileira, que há muito tempo de ressentia de uma ampliação das hipóteses de constrição do salário do devedor. O problema era ainda mais agudo quando nos deparávamos com situações nas quais o devedor apresentava um conjunto remuneratório acima da média da população, mesmo assim, beneficiava-se da proteção que, induvidosamente, não lhe era destinada. (...) O NCPC assimilou a regra do código anterior no âmbito do art. 833, X, no entanto, promoveu uma regulamentação ligeiramente diversa da anterior, pois, por intermédio do disposto no art. 833, § 2o, excepcionou sua incidência na execução de prestação alimentícia independentemente da origem. (In CORDEIRO, Wolney de Macedo. Execução no Processo do Trabalho. Salvador: JusPodivm, 2015, pp.343/344 e 353/354). Igualmente oportuna é a lição de Elpídio Donizetti em sua recente obra: O dispositivo contempla duas exceções à impenhorabilidade. A primeira exceção leva em conta a natureza da obrigação. Tratando-se de prestação alimentícia, pouco importa se decorrente da relação de parentesco ou de ato ilícito (alimentos indenizatórios), os vencimentos, subsídios, soldos e salários e as outras verbas contempladas no inciso IV são penhoráveis, desde que o exequente opte pela modalidade de cumprimento da sentença consistente na expedição de mandado de penhora no caso de não pagamento voluntário do débito alimentar. Para tal finalidade - satisfazer obrigação de prestar alimentos -, também os depósitos em caderneta de poupança (inciso X), qualquer que seja o valor, podem ser penhorados. Outra exceção refere-se às verbas mencionadas no inciso IV - por exemplo, salários - que ultrapassem o limite de 50 salários mínimos. Qualquer que seja a natureza da obrigação, admite-se a penhora do que exceder a esse limite. Em suma: (i) Prestação alimentícia de qualquer origem: podem-se penhorar as importâncias mencionadas no inciso IV e a quantia depositada em caderneta de poupança, qualquer que seja o montante. Perfilhar. (ii) Outras prestações: pode-se penhorar o que exceder a 50 salários mínimos mensais das importâncias mencionadas no inciso IV (salário, por exemplo), bem como a quantia depositada em caderneta de poupança na parte que sobejar ao equivalente a 40 salários mínimos. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1158-1159) (grifos no original). A propósito, Daniel Amorim Assumpção, em seus comentários ao novo Código de Processo Civil, assim afirma: O art. 833 do Novo CPC prevê o rol de bens absolutamente impenhoráveis, entendidos como aqueles bens que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida. Apesar de entender o salário e demais vencimentos previstos no art. 649, IV, do CPC/1973 como bens absolutamente impenhoráveis, o art. 649, § 2o, do CPC/1973 abre duas exceções ao permitir a penhora no tocante à execução de alimentos, em percentual que possibilite a subsistência do executado-alimentante (STJ, 3a Turma, REsp 770.797/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2006, DJ 18.12.2006) e no valor excedente a 50 salários-minimos mensais. Registre-se que por expressa previsão legal, essa exceção à impenhorabilidade não depende da origem do direito de alimentos, aplicando-se àqueles derivados da relação familiar, de casamento ou união estável, verbas trabalhistas lato sensu e decorrentes de ato ilícito. (In NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPordvm, 2016, pags 1315/1316). Vale conferir, ainda, os comentários ao dispositivo legal em relevo, na obra coordenada por Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas: Já o § 2o também potencializa a exceção que constava do § 2.o do art. 649 do CPC/1973, admitindo a penhora da remuneração do execução (inc. IV) e dos 40 salários mínimos depositados em poupança (inc.X) em sede de execução de crédito com natureza alimentar, independentemente de sua origem (direito de família, responsabilidade civil por ato ilícito etc.) (In Breves Comentários ao Código de Processo Civil, Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1924). Na hipótese dos autos, o crédito exequendo decorre de indenização por ato ilícito (acidente automobilístico). Veja-se que o agravante fora condenado ao pagamento a título de reparação por danos materiais dos seguintes valores: a) R$ 35.890,92 em decorrência do decréscimo de sua renda perante os Correios; b) R$ 14.472,83 pela reparação dos danos verificados na motocicleta; c) R$ 2.578,98 a título de ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento médico (ID 23440815). Nessa perspectiva, acertada a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora sob o fundamento de que parte do débito exequendo possui natureza alimentar, pois oriunda de ato ilícito, que culminou com a condenação do agravante à indenização por danos materiais a título de lucros cessantes. Por fim, imperioso consignar que havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser prestigiado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora